Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700588-55.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALISSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA ESTABELECIDA PARA O CRIME. INAPLICABILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para incidência da qualificadora do feminicídio, é necessário que o crime seja cometido em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica, familiar e menosprezo ou, discriminação à condição de mulher. 2. Na hipótese, a decisão do Conselho de Sentença, que excluiu referida qualificadora, deve prevalecer em observância ao princípio da soberania do veredicto popular, uma vez que os jurados, com base no acervo probatório, acolheram a tese no sentido de que a motivação do crime não teve relação com a condição de mulher. 3. Não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração da pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto, bem como, para as frações admitidas pelos tribunais, exigindo-se para tanto, fundamentação concreta e objetiva, nas hipóteses de aumento de percentual. 4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado. Sendo assim, configurada a violenta emoção e o transcurso de tempo suficiente para o seu arrefecimento, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto). 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, inciso VI e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando ser indevido o afastamento da qualificadora do feminicídio, ao argumento de que a agressão física – tentativa de homicídio – praticada pelo irmão contra a irmã, que residem na mesma casa, encerra violência doméstica. Acresce que a qualificadora em questão tem natureza objetiva, ligada à condição de vítima do sexo feminino. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). De igual sorte: “Consoante compreende o Superior Tribunal de Justiça, "[a] qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia" (AgRg no HC n. 920.922/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009